Tribunal: TJBA
Processo: 8188789-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8188789-52.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: ANTONIO JORGE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAQUELINE ALVES CARLOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALSO PLANO COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença proferida em ação revisional de plano de saúde cumulada com indenizatória ajuizada por ANTONIO JORGE DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar os reajustes anuais aplicados nos anos de 2023 e 2024, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS, determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia atuarial; (ii) estabelecer se o contrato coletivo empresarial configura hipótese de falso coletivo; (iii) determinar se os reajustes anuais aplicados nos anos de 2023 e 2024 são abusivos e devem ser substituídos pelos índices da ANS; e (iv) verificar a cabibilidade da repetição do indébito em dobro e da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado pode indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo dispensável a produção de perícia atuarial quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos.

4.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 608 do STJ aos contratos privados de assistência suplementar à saúde.

5.

O contrato firmado sob a pessoa jurídica “JVB ASSESSORIA CONTABIL, AUDITORIA E PERICIAS LTDA” caracteriza hipótese de falso coletivo, pois abrange apenas seis beneficiários integrantes do mesmo núcleo familiar, sem a necessária diluição atuarial de riscos típica dos planos coletivos legítimos.

6.

A utilização de estrutura societária de fachada para contratação de plano coletivo visa afastar indevidamente a incidência das normas protetivas aplicáveis aos contratos individuais e familiares, especialmente quanto à limitação dos reajustes anuais estabelecidos pela ANS.

7.

Os reajustes de 23,40% em 2023 e 21,98% em 2024 mostram-se abusivos por ausência de transparência e de comprovação atuarial idônea, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação previstos no CDC.

8.

Reconhecida a abusividade dos reajustes e a configuração do falso coletivo, impõe-se a substituição dos percentuais aplicados pelos índices oficiais da ANS para planos individuais e familiares, correspondentes a 9,63% em 2023 e 6,91% em 2024.

9.

A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de dolo ou má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

10.

A imposição de reajustes abusivos em contrato de assistência à saúde extrapola o mero inadimplemento contratual e acarreta insegurança financeira e abalo psíquico ao consumidor, justificando a condenação por danos morais.

11.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A perícia atuarial é dispensável em ação revisional de plano de saúde quando a abusividade dos reajustes pode ser aferida mediante prova documental.

2.

O plano coletivo empresarial que abrange apenas integrantes de um mesmo núcleo familiar configura falso coletivo e sujeita-se aos limites de reajuste aplicáveis aos planos individuais.

3.

A operadora de saúde deve demonstrar de forma transparente e objetiva a base atuarial dos reajustes aplicados ao consumidor.

4.

A cobrança de reajustes abusivos em afronta à boa-fé objetiva autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente de comprovação de má-fé subjetiva.

5.

A imposição de reajustes excessivos em contrato de plano de saúde gera dano moral indenizável quando compromete a segurança financeira e a continuidade da cobertura assistencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370 e art. 85, §11. CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 31 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608. STJ, EAREsp nº 676.608/RS. TJ-BA, Apelação Cível nº 8015272-45.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8188789-52.2025.8.05.0001,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação cível interposta pela acionada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.